Tribunal: STF
Processo: Rcl 67653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Universo On Line S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1000616-33.2017.5.02.0049, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF e do Recurso Extraordinário 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.  



    A reclamante relata que a beneficiária do ato reclamado prestava serviços de redatora freelancer, com produção sob demanda e pagamentos mediante cessão de direitos autorais à Universo On Line S/A.  



    Sustenta que:  



    1) A decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região diverge substancialmente da posição do Supremo Tribunal Federal em relação à legalidade da prestação de serviços mediante vinculações jurídicas alternativas, tal qual mediante na hipótese dos autos em que a Reclamada prestou seus serviços como colaboradora e de forma autônoma, sem gerar, portanto, quaisquer efeitos trabalhistas; e



    2) O e. TST apenas suscita óbice de natureza processual para, de forma manifestamente descabida, afastar a aplicação obrigatória do Tema 725 na hipótese, mantendo-se o desacertado entendimento da impossibilidade de contratações alternativas ao vínculo de emprego (documento 1, p. 4).  



    Aponta que:  



    [...] há regramento próprio, com base no Decreto 82.284/70 que regulamenta a atividade do jornalista, sendo amplamente possível a contratação por outros meios além da anotação da CTPS.



    Até mesmo, pois, como é de conhecimento notório, os jornalistas gozam de maior autonomia no exercício de suas funções do que as demais profissões, justamente por isso existe um regramento próprio convenientemente ignorado pelo v. aresto reclamado (documento 1, p. 4).  



    Reitera que:  



    A presente Reclamação pretende fazer garantir os efeitos e a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018, nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral, nos seguintes termos: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 



    No referido Tema, ficou consignada a possibilidade de qualquer outra forma de divisão de trabalho, sendo evidente que a aplicação desse entendimento é rigorosamente aplicável na reclamação trabalhista originária. Sendo também exatamente o que fez a Reclamante, ao se utilizar do Decreto 83.284/79 para contratar a autora da demanda originária como “colaboradora”, mediante a pactuação de instrumento particular de prestação de serviços (documento 1, p. 5).



    Segundo argumenta,  



    [...] na qualidade de autônoma, trabalhava apenas esporadicamente, para uma matéria ou outra, podendo se auto gerenciar quanto aos dias e horários, conforme disponibilidade, o que se atesta pelo e-mail acima. 



    Ademais disso, confessou a Reclamada que os “recibos de cessão de direitos autorais”, justamente demonstrando que o trabalho era feito por matéria efetivamente desenvolvida pela Reclamada, inexistindo enquadramento enquanto empregado celetista. Ora, a situação é verdadeiramente teratológica, na medida em que a Justiça do Trabalho simplesmente ignora o Tema 725, bem como as reiteradas decisões desse Augusto STF proferidas em reclamações idênticas à presente (documento 1, p. 6, grifei).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:   



    [...] seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar os venerandos arestos proferidos pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse Augusto STF, para julgar improcedente a demanda originária e afastar o vínculo de emprego indevidamente reconhecido e demais pedidos relacionados (documento 1, p. 9).  



    Em 29/4/2024, deferi parcialmente a medida liminar, para suspender a Execução Provisória 1000751-35.2023.5.02.0049, até o julgamento desta reclamação (documento 21).



    Foram prestadas informações pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (documento 23).



    O beneficiário do ato reclamado contestou a ação e insistiu:



    [...] no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT (documento 24, p. 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 desse STF. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Serviço de redatora "freelancer". Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação (documento 27, p. 1).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG que firmaram as seguintes teses, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).   



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, consignou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.    



    Nesse contexto, dada a natureza intelectual dos serviços sob comento, considero oportuno recordar o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 66/DF:  



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).  



    No caso concreto, porém, o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:  



    O réu sustenta que a autora foi empregada apenas no lapso temporal registrado na CTPS, atuando como "free lancer" nos períodos anterior e posterior ao efetivo registro. Com isso, alegou fato extintivo do direito da reclamante, atraindo para si o ônus da prova (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC). 



    [...]



    Temos, portanto, que além de o reclamado não ter comprovado os fatos extintivos do direito postulado, a própria reclamante produziu prova firme e satisfatória da presença dos elementos do art. 3º da CLT durante todo o período da prestação de serviços, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. 



    Os "emails"transcritos no recurso não têm o condão de influenciar na decisão, pois são incapazes de cumprir a finalidade de comprovar fato extintivo do direito buscado. Ao contrário, em muitos deles (id nº ccc6659, página 19, por exemplo), reforçam-se os argumentos iniciais, pois eram remetidas as escalas de trabalho, folgas e plantões. E no "email" da pagina 3, datado de 28/08/2014, ou seja, 17 dias após a baixa na CTPS da demandante, a editoria de novas mídias do UOL, na pessoa do Sr. Rodrigo, confirma à reclamante que deve voltar ao serviço dia 08/09/2014, ao final desejando-lhe "boas férias".



    Assim sendo, reputo amplamente comprovada a relação jurídica de emprego denunciada na petição inicial. 



    Todos os argumentos recursais são meramente discursivos e subjetivos, pois despidos de alicerce em qualquer elemento de prova produzido nos autos, motivo pelo qual ficam expressamente rejeitados, pois incapazes de alterar a conclusão adotada. 



    Em decorrência do reconhecimento do contrato de trabalho no período de 28/11/2011 a 11/05/2015, rejeito a arguição de prescrição bienal, pois exercitado o direito de ação dentro do biênio que sucedeu a rescisão contratual. 



    Quanto à prescrição quinquenal tem razão em parte o reclamado. São inexigíveis títulos cujo vencimento ocorreu antes do quinquênio contado do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 12/04/2012, o que não alcança provimento judicial meramente declaratório, como o reconhecimento da relação de emprego, nem a consideração do período para fins de pagamento de títulos vencíveis no período imprescrito, como, por exemplo, proporcionalidade de férias e gratificação de Natal. 



    Dou provimento parcial ao recurso, para pronunciar a prescrição quinquenal (documento 13, pp. 143-144).  



    Na sequência foram interpostos embargos de declaração, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, todos improvidos.  



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. Destaco que se trata de relação de uma jornalista/redatora, sem configuração de hipossuficiência, que prestou serviços ditos intelectuais à reclamante, na modalidade freelancer, mediante cessão de direitos autorais de seus textos (documento 8, p.21).  



    É de se observar, ainda, que a decisão reclamada invalida a contratação de redatores e jornalistas na modalidade freelancer, o que destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de outras formas de contratação, diversas do estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    No mesmo sentido e em favor do mesmo reclamante (Universo On Line S/A), cito a Rcl 67.654/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024.  



    Na mesma linha, transcrevo os seguintes julgados:   



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    Concluo, portanto, que, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem a legitimidade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No mesmo sentido, transcrevo:  



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou:  



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 66/DF.  



    No mesmo sentido, cito, por fim:  Rcl 63.271/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 64.017/RS, DJe 29/11/2023, ambas da minha relatoria.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator